Tribunal: TJDFT
Processo: 0734908-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734908-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA IRIS DE SOUZA BENICIO AGRAVADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Diante da não localização do agravado UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA. (ID 51298163). intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator